Tribunal: TJBA
Processo: 8040358-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040358-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: IRINEU MIRANDA DE CARVALHO Advogado(s): THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO AGRAVADO: BANCO C6 S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. PEDIDO DE DEPÓSITO DE VALORES INCONTROVERSOS E SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IRINEU CARVALHO DE MIRANDA em face de instituição financeira BANCO C6 SA., objetivando reformar a decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Revisional. O Agravante busca autorização para depósito judicial de parcelas em valor incontroverso, suspensão de descontos em sua aposentadoria e impedimento de inscrição em cadastros de inadimplentes. Paralelamente, houve a interposição de Agravo Interno contra a decisão monocrática que negou o efeito suspensivo. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A controvérsia reside em verificar: (i) se o Agravo Interno perdeu seu objeto em razão do julgamento do mérito do recurso principal; (ii) se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano para a concessão da tutela antecipada no Agravo de Instrumento, especificamente quanto à abusividade dos juros e à possibilidade de alteração unilateral do valor das parcelas. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda do objeto do Agravo Interno, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal. Com efeito, a pretensão do recorrente de depositar judicialmente valores tidos como incontroversos, calculados unilateralmente, carece de probabilidade do direito neste estágio processual. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o ajuizamento isolado de Ação Revisional inexiste o condão de impedir a caracterização da mora (Súmula 380 do STJ). A demonstração de abusividade nos juros remuneratórios exige prova de que a taxa pactuada destoa substancialmente da média de mercado, o que demanda dilação probatória. Inexiste prova de perigo de dano concreto, uma vez que o receio de eventual negativação configura perigo hipotético. O desconto em benefício previdenciário, decorrente de contrato validamente firmado, presume-se legítimo até que se prove vício de consentimento ou ilegalidade flagrante. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão liminar. O deferimento de tutela de urgência em Ação Revisional de contrato bancário depende da demonstração cabal da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto, requisitos ausentes quando a pretensão se fundamenta em cálculos unilaterais e alegações genéricas de abusividade de juros sem confronto efetivo com a taxa média de mercado." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 300, 1.019, I, e 1.021; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º e 51. Jurisprudência relevante citada: Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça; TJ-BA, TJ-BA - Agravo: 80425739620238050000, Relator.: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040358-79.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante IRINEU MIRANDA DE CARVALHO e como Agravado BANCO C6 S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DECLARAR PREJUDICADO o Agravo Interno e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto por IRINEU MIRANDA DE CARVALHO, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos do voto da Relatora. Salvador,